Tribunal: TJBA
Processo: 8169600-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169600-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUGENIO ALVAREZ MARTINEZ e outros

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS, WILKER CAMPOS CHAGAS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LORENA CAMPOS MARTINS, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. INDICAÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA. ASTREINTES. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EUGENIO ALVAREZ MARTINEZ e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar a operadora ao custeio de internação do autor em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida pelo prazo de 110 dias, com acompanhamento posterior, fixando honorários em 15% sobre o valor da causa. O autor pleiteia ampliação do prazo para 220 dias, fixação de astreintes e alteração da base de cálculo dos honorários; a operadora busca a improcedência total do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de internação multidisciplinar para tratamento de obesidade mórbida, ainda que não prevista no rol da ANS; (ii) estabelecer se a clínica indicada possui natureza terapêutica apta a justificar a cobertura; (iii) determinar se é válida a limitação temporal do tratamento em 110 dias, em divergência com a prescrição médica de 220 dias; (iv) verificar a necessidade de fixação de astreintes; (v) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tratamento indicado possui natureza terapêutica essencial, destinado à preservação da vida e da saúde do paciente com obesidade mórbida grave e comorbidades, afastando a tese de finalidade estética.

A clínica indicada configura estabelecimento de saúde regular, com equipe multidisciplinar e registro nos órgãos competentes, não se equiparando a “SPA”.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo após a Lei nº 14.454/2022, impondo a cobertura de tratamento prescrito quando comprovada sua eficácia científica.

A ausência ou inadequação de rede credenciada apta obriga a operadora a custear tratamento fora da rede, sob pena de negativa indevida de cobertura.

A limitação temporal do tratamento contraria a Súmula 302 do STJ, sendo a duração definida pelo médico assistente, não pelo julgador.

A interrupção prematura do tratamento compromete os resultados terapêuticos e configura negativa parcial de cobertura.

A fixação de astreintes é cabível para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer diante da resistência da operadora.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao custo do tratamento, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e do Tema 1.076/STJ.

A majoração recursal dos honorários é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da operadora desprovido e recurso do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8169600-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
EUGENIO ALVAREZ MARTINEZ e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelados
EUGENIO ALVAREZ MARTINEZ e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
E DAR INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EUGENIO ALVAREZ MARTINEZ,

nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S